Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717576-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIMAR SABINO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UniCeub - NPJ, em favor de VALDIMAR SABINO FONSECA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga /DF, que condenou o paciente a 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Afirma o impetrante que “o parquet decretou que o réu deve começar a cumprir a pena imposta na sentença condenatória, conforme certidão de ID 232099506”. (fl. 3), contrariando o disposto na resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que a decretação da imediata prisão do réu no momento da prolação da sentença condenatória fere os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ressalta que o réu é primário, sem antecedentes, conforme explicitado na sentença, o que afasta qualquer justificativa para a segregação cautelar ou imediata, ante a inexistência de risco à ordem pública. Requer, com isso, na forma de LIMINAR, a fim de que seja previamente intimado para iniciar o cumprimento da pena, antes da expedição de qualquer mandado de prisão, em favor de VALDIMAR SABINO FONSECA. (fl. 7). É o relatório. Decido. De início, registro que da leitura da ata de julgamento acostada às fls. 25/28, verifica-se que o paciente foi devidamente intimado da sentença prolatada em plenário, ocasião em que interposto recurso de apelação por sua defesa. Dito isso, insta consignar que, em 12/09/2024, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o tema 1.068 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar o Supremo para decidir que: “Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024 (Info 826).” No caso, ao decretar a prisão do paciente, assim registrou a autoridade coatora: Quanto ao estado prisional do acusado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da repercussão geral, deu interpretação conforme, com redução de texto, ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, removendo a restrição à limitação de 15 (quinze) anos para execução provisória da pena em caso de condenação plenária. A partir disso, independente da pena fixada, todas as condenações devem ser cumpridas imediatamente, observado o regime fixado. Não há espaço jurídico processual para discussão sobre presença ou não dos requisitos para a prisão preventiva, porque o Supremo Tribunal Federal afirmou tratar-se de cumprimento de pena. Além disso, tal como reconhecido na decisão de ID 223562068, corroborado pela presente decisão soberana do Conselho de Sentença que atestou a materialidade e autoria, subsistem as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva na decisão de ID 148066917, notadamente em razão do risco concreto à ordem pública. Assim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra. (fls. 12/13) Assim, em uma análise perfunctória, sem adentrar ao mérito, a decisão da autoridade coatora encontra amparo no mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, como explicitado acima. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de maio de 2025 12:00:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora